Tribunal: STF
Processo: AI 662320
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
   PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
   SÚMULA 280. ÓBICE.
1.      Somente lei formal pode impor condições
   para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas.
   Precedentes.
2.      Controvérsia afeta à interpretação de norma
   local, incidência do Verbete da Súmula n. 280 do STF.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.